Tribunal: TJES
Processo: 5003727-74.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003727-74.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDIO JOSE ERVALTI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003727-74.2020.8.08.0035

RECORRENTE: CIDIO JOSÉ ERVALTI

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA REQUERIDA, EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 1.114,79, INCLUSA EM 09/09/2020, DO CONTRATO DE Nº 0042390-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ADUZ QUE A FATURA EM ANÁLISE JÁ HAVIA SIDO RESOLVIDA, COM EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA.

SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS,
ANTE INEXISTÊNCIA DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO AUTOR.
RECURSO INOMINADO
DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E A OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO AUTOR POR PARTE DA RECORRIDA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO, HAJA VISTA QUE O AUTOR NÃO TERIA PAGO O VALOR DA DÍVIDA DO MÊS DE 10/19.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE VERFICO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE TAL PAAGMENTO TERIA SIDO EFETIVAMENTE REALIZADO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE QUE ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO AUTOR,
AUTORIZADA ESTÁ A RECORRIDA EM PROCEDER A RESTRIÇÃO NO NOME DO AUTOR, VEJAMOS:
“A demandada demonstrou que o autor esteve na agência de atendimento em 20/07/2020 e abriu a solicitação de serviço número 07/20 68164-01 para análise da fatura do mês 10/2019, mediante a comprovação de que havia corrigido um vazamento interno. Nesse momento, a CESAN promoveu um refaturamento do mês com desconto de R$1.208,80, sendo que, no mesmo dia foi enviado um SMS avisando que o pedido foi deferido e o autor deveria emitir a segunda via para quitação do mês 10/19, pagamento este que não foi comprovado nos autos. Ademais, ainda que o demandante tenha apresentado um “nada consta” emitido pela CESAN, nota-se que a data de emissão do documento é o dia 01/09/2020, data em que o débito em questão ainda não estava vencido, o vencimento ocorre somente no dia 09/09/2020.”
ANTE O EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REFORMAS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO DEMONSTRA NOS AUTOS O REFERIDO PAGAMENTO DO REFATURAMENTO DO MÊS 10/2019;
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)